Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. SINDICATO dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese houve a interrupção do curso do prazo prescricional em virtude do requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado anteriormente pelo próprio substituto processual.
2. O art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932 estabeleceou o prazo da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas do Distrito Federal
3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 3.1 Ainda no âmbito do entendimento fiado pela Colenda Corte Superior de Justiça é necessário destacar que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Diante desse cenário, constata-se que a pretensão deduzida pelo credor não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
5. Recurso interposto pelo credor conhecido e provido. Recurso manejado pelo devedor conhecido e desprovido.